Tribunal: TJDFT
Processo: 0703347-61.2019.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO. DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NEGATIVAS. MANTIDA. PRAZO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável o acolhimento da tese defensiva de desclassificação do crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A, do Código Penal) para o previsto no artigo 215-A do mesmo diploma legal, ao argumento de que não houve conjunção carnal, quando devidamente comprovado que o réu praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal, consistentes em acariciar os seios, vagina e ânus, além de praticar sexo oral contra a vítima, sua filha, menor de 14 (quatorze) anos à data dos fatos, visando à satisfação de sua lascívia.
2. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável alcance, visto que cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas, desde que as declarações sejam seguras, coerentes e confirmadas por outras provas, como é o caso dos autos.
3. O fato de o laudo de exame de corpo de delito não ter apontado lesões não desacredita a palavra da vítima. Isso porque, nos crimes contra a liberdade sexual, a materialidade pode ser provada de variadas maneiras, não somente pelo laudo pericial, inclusive porque, não raramente, essas agressões não deixam vestígios.
4. No delito de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) a violência é presumida de forma absoluta, sendo inviável a desclassificação para o crime de importunação sexual (artigo 215-A do Código Penal), cuja caracterização não envolve violência.
5. As consequências do ilícito ultrapassaram a mera violação à liberdade sexual ou o abalo sentimental da vítima, porquanto ela teve alterações significativas de comportamento que afetaram sua saúde emocional e psicológica, ao ponto de tentar suicídio por três vezes.
6. Em atenção ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de não serem eternizadas as medidas protetivas de urgência, sob pena de configuração de constrangimento ilegal, e ponderando se tratar de medidas estabelecidas em 6-dezembro-2018, com réu já julgado e condenado, não havendo, nos presentes autos notícias de novos episódios de abuso, entende-se como razoável a duração das medidas protetivas deferidas até o trânsito em julgado da presente ação penal, lógico, nenhum óbice em sua renovação, em novos autos, diante de outros fatos.
7. Recurso parcialmente provido.